Tribunal: TJDFT
Processo: 0714012-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714012-74.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDIA REGINA DA SILVA, CATARINA GIULIA SILVA CALLADO DE OLIVEIRA AGRAVADO: WALDIR FRANCISCO DE LIMA DECISÃO 1. A embargante agrava de ato da 2a Vara Cível de Sobradinho (Proc. 0704326-40.2021.8.07.0006 – id 88855540) que concedeu prazo (15 dias) para comprovar a hipossuficiência ou recolher as custas judiciais, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. Alega que não pode suportar, sem prejuízo da própria subsistência e de sua família, os custos financeiros do processo. Requer a concessão do benefício. 2. A referida decisão não indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Apenas concedeu, como relatado, prazo para comprovação da alegada hipossuficiência. Logo, é inadmissível o presente recurso por ausência de interesse recursal. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intime-se. Dê-se baixa. Brasília, 14.05.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR